Tribunal: TJDFT
Processo: 0701556-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANO COLLOR I. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. IPC. BTN. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. FACULDADE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida nos autos de liquidação provisória por arbitramento. 1.1. O agravante ressalta que o presente recurso diz respeito tão somente às Cédulas ns. 88/00504-6 e 89/00118-4, que não tiveram os pedidos extintos. Afirma a adequação da medida recursal eleita, a necessidade de tramitação da liquidação pelo procedimento comum, bem como o litisconsórcio passivo necessário da União e do Banco Central. Diz que a decisão proferida pelo STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). Acrescenta que necessário se faz o declínio da competência à Justiça Federal.
2. Na origem, o autor, ora agravado, pretende a liquidação de valores devidos conforme sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1. 2.1. Por meio da referia ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil e da União, ficou decidido qual o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. Em acórdão da 3a Turma do STJ, os demandados foram condenados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%). Ficou estabelecido, ainda, que, quando o consumidor demandar, para efeitos do cumprimento individual de sentença, apenas o Banco do Brasil, o valor da correção monetária indevida deveria ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais, desde a citação.
3. A sentença coletiva balizou os parâmetros para apuração do valor devido, razão pela qual não há necessidade de comprovação de fato novo que não tenha sido objeto do processo de formação do título, o que afasta a incidência da liquidação pelo procedimento comum (art. 511 do CPC).
4. Precedente: “(...) O título judicial exequendo forneceu os parâmetros necessários à correta indicação do beneficiário e apuração do valor devido, dependendo tão somente de cálculos aritméticos apresentados pelas partes para se obter o montante devido, revelando-se desnecessária a instauração da fase específica de liquidação pelo procedimento comum.” (07310592720228070000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 9/12/2022).
5. Embora por força da condenação na ação coletiva sejam devedores solidários o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, é facultado ao credor fazer uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC) para ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil, pois não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário. 5.1. Inaplicável o instituto do chamamento ao processo em relação aos devedores solidários (União e BACEN), pois se trata de modalidade de intervenção de terceiros restrita, em regra, à fase de conhecimento.
6. Precedente: “(...) 2. Nos termos do art. 275 do Código Civil, ‘O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto’. 3. ‘O instituto do chamamento ao processo tem aplicação restrita ao processo de conhecimento, pois seu escopo é constituir título executivo que permita ao devedor solidário que assumir o ônus integral da obrigação, cobrar dos demais coobrigados’. Assim, ‘uma vez que o agrava(da) já detém título executivo judicial contra os demais devedores, carece de interesse jurídico para o chamamento ao processo’. (Acórdão 1346088, 07056005720218070000, Relator: Maria de Lourdes ABREU, Relator Designado: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1652615, 07341641220228070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, PJe: 18/1/2023).
7. Recurso improvido.